Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725138-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL DESPACHO Na petição de ID no 51085017, o advogado Gustavo Gaião Torreão Braz, OAB/DF 15.040, comunica que o recorrido WALDNEY ROGÉRIO RAMIREZ MIGUEL revogou seu mandato judicial. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Frise-que, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil, é dever da parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituir outro que assuma o patrocínio da causa. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007